Tribunal: TJDFT
Processo: 0744272-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0744272-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS IMPETRANTE: ADAO JUNIOR ABREU DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 2020.01.1.007588-9). Asseverou impetrante (Dr. Adao Junior Abreu dos Santos) que o paciente foi preso em flagrante, em 6-agosto-2020, pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, sendo a prisão convertida em preventiva, pela autoridade judiciária do NAC, em 8-agosto-2020. Narrou que os autos foram encaminhados ao Juízo competente em 10-setembro-2020 e somente em 24-setembro-2020 foram encaminhados ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. Salientou que foi apresentado pedido de relaxamento da prisão, em 21-setembro-2020, sendo que houve manifestação quanto a este pedido, mas não houve o oferecimento da denúncia – presumindo o impetrante que tal omissão se dê pela falta de provas e pela pequena quantidade de droga apreendida (dois gramas de maconha). Afirmou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não houve o oferecimento da denúncia, no prazo de 5 dias, violando-se o artigo 46 do Código de Processo Penal, e a segregação já perdura por mais de 55 dias. Destacou que a prisão preventiva tem caráter provisório e sua manutenção por tempo superior ao previsto em lei ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Invocou, ainda, o artigo 10 do CPC, que prevê os prazos de encerramento do inquérito policial, sendo de 10 dias para o indiciado preso e 30 dias para o indiciado solto. Requereu, liminarmente e o mérito, a colocação do paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Primeiramente, observa-se que o writ foi deficientemente instruído, deixando-se de colacionar a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e demais documentos necessários para o deslinde da controvérsia. Consigne-se que o “habeas corpus”, por se tratar de ação constitucional de natureza mandamental, tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Assim, necessário que o impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído (como no caso dos autos), apresente os documentos essenciais para se aferir a alegada existência de constrangimento ilegal. No entanto, em nome da efetividade cautelar, ao invés de indeferir a petição inicial, passo a análise do pedido liminar, pois foi possível a consulta da decisão impugnada no sistema informatizado desta egrégia Corte (autos de n. 2020.01.1.007588-9 - ação penal). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo à manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente, em preventiva, asseverando que, em que pese se trate de pequena quantidade de droga, outros indícios, como o fato da prisão ter decorrido de mandado de busca expedido pela Vara de Entorpecentes e a localização de objetos para embalar drogas e de uma caixa de balança de precisão, indicam o paciente como vendedor de substâncias entorpecentes. Fundamentou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tanto na gravidade concreta do delito (inclusive equiparado a hediondo) como no fato do paciente ter sido condenado, recentemente, pelo crime de tráfico de drogas. Enfatizou, ainda, que os elementos de convicção não são suficientes para demonstrar, com clarividência, a subsunção da hipótese à figura do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006), não se vislumbrando violação ao princípio da homogeneidade. Confira-se: (...) para análise do auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS e ROBERTO VASCO RODRIGUES, preso(s) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na Lei n. 11343/06, art. 33, caput, referente ao inquérito policial no 900/2020, da 16a DP, ocorrência policial n. 5670/2020, da 16a Delegacia de Polícia e processo no 2020.01.1.007588-9, na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (...) Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme gravação audiovisual. Ato contínuo, a Defesa se manifestou pela liberdade provisória dos autuados, sem fiança, conforme gravação audiovisual. Após o(a) MM. Juiz(a) proferiu a seguinte decisão: Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca expedido pela Vara de Entorpecentes. Os elementos de informação indicam a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas, tendo em vista o depoimento dos agentes policiais que estavam na execução dos mandados. Ainda que pequena a quantidade de drogas, há outros elementos que indicam a prática da traficância, como objetos encontrados para embalar a droga e uma caixa de balança de precisão, indicando os autores dos fatos como vendedores da substância entorpecente. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, nas circunstancias descritas, ou seja, cumprimento de mandado de buscas e identificação de drogas e materiais envolvidos na residência ligada aos autuados revelam a gravidade concreta dos fatos. Além disso, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que os autuados foram condenados recentemente pelo crime de tráfico de drogas, o que corrobora a necessidade da segregação cautelar: "Necessária, como garantia da ordem pública, a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, especialmente se é reincidente em crime doloso e foi preso em flagrante com grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes." (Acórdão n.935245, 20160020063016HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2016, Publicado no DJE: 22/04/2016. Pág.: 124/138). Agregue-se, ainda, que, neste juízo inicial e cautelar, os elementos de convicção são insuficientes para fundamentar a subsunção clarividente da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas ao presente caso. Logo, não se vislumbra desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar, conforme fundamentação retro. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Converto em preventiva a prisão em flagrante de CRISTIANO DE OLIVEIRA NOVAIS, filho de Jurandi Pereira Novais e de Maria Alves de Oliveira, nascido aos 28/11/1980 e ROBERTO VASCO RODRIGUES, filho de Otavio Cordeiro Vasco e de Vicência Rodrigues do Prado, nascido aos 10/08/1979, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. Dispensada a assinatura do(s) autuado(s). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. (grifos nossos) Com efeito, extrai-se do depoimento prestado pelo policial CRISTIANO DE PAULA CASTRO (ID 20157645), condutor do flagrante, perante a autoridade policial, que, diante de inúmeras “noticias criminis” anônimas registradas por moradores da região (através do número 197 da Polícia Civil), informando a prática de crimes de tráfico de drogas na região do “BECO DO MIJO” e seus autores, a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com base nos Relatórios 365/2020-SRD e 485/2020-SRD, atendendo à representação policial, expediu diversos mandados de busca e apreensão. Segundo o policial, durante o cumprimento dos mandados, o paciente foi encontrado e se identificou, sendo que “é um traficante conhecido desta Seção já tendo sido preso no mesmo endereço e exatamente por tráfico de drogas no ano de 2017 (Oc. 2.311/2017-16aDP), onde foi apreendido substancial quantidade de drogas e dinheiro proveniente da venda. Nas buscas em sua residência foram novamente encontradas porções das drogas conhecidas como maconha e crack, além de certa quantia em dinheiro”. Por fim, depreende-se do ID 20167724, que o paciente ostenta penal condenatória, definitiva, por crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006), por fato praticado em 4-maio-2017. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão em razão do não oferecimento da denúncia no prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal, cumpre destacar que se trata de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. Neste sentido: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Entende-se que o prazo estipulado no art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio e não há preclusão para o oferecimento denúncia pelo membro do Ministério Público, de modo que uma eventual demora configuraria somente mera irregularidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 2. Revoga-se a prisão preventiva do autor, em tese, dos crimes de organização criminosa e receptação qualificada se não há registros de antecedentes criminais e a decisão que a decretou deixou de expor fato concreto que a autorizaria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3 Atribuída ao paciente a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e de receptação, concede-se a ordem para que se livre solto, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, haja vista as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1142159, 07193624820188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, no caso, vê-se que os autos foram remetidos ao Ministério Público em 25-agosto-2020, ou seja, há 5 dias, de maneira que não se tem, por ora, excesso desproporcional e irrazoável. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intime-se a Defesa técnica para que, no prazo de 48 horas, instrua o feito com as peças necessárias à compreensão da controvérsia, inclusive da decisão impugnada, cópia integral da Ocorrência Policial n. 5.670/2020-0, do auto de apreensão e apresentação, relatórios policiais e laudo preliminar de exame de drogas. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator